Tribunal: TJBA
Processo: 8176976-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8176976-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEFA GILMA DOS SANTOS Advogado(s): PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA APELADO: VICTOR RAIMUNDO FRANCO SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA SOBRE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NULIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSEFA GILMA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que absolveu VICTOR RAIMUNDO FRANCO SILVA da imputação da prática do crime previsto no art. 129, §13º do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Segundo a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 10h30min, em Salvador/BA, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade processual por ausência de intimação da vítima sobre o oferecimento da denúncia; (ii) verificar se a sentença absolutória por insuficiência de provas deve ser mantida ou se há fundamento para reabertura da instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em crimes de lesão corporal praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.424/DF, incumbindo exclusivamente ao Ministério Público a condução da persecução criminal, independentemente da manifestação de vontade da vítima. 4. Foram realizadas diversas tentativas de localização da vítima, devidamente certificadas nos autos, inclusive com contato com familiar que informou sobre a mudança de endereço, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. 5. A alegação de nulidade somente foi suscitada pela vítima após a prolação da sentença absolutória, não tendo sido arguida em momento anterior, configurando preclusão temporal e caracterizando o que a jurisprudência denomina "nulidade de algibeira", prática repudiada pelos Tribunais Superiores por violar os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva. 6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de nulidade no processo penal exige a observância de dois requisitos fundamentais: (i) arguição no momento processual oportuno e (ii) demonstração do efetivo prejuízo, requisitos não atendidos no caso em análise. 7. O próprio Ministério Público, titular da ação penal e representante do interesse público na persecução criminal, manifestou-se, em sede de alegações finais, pelo julgamento de improcedência da denúncia, expressamente reconhecendo que "não se produziu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prova suficiente a confirmar a autoria dos fatos, nem descrever ao menos como eles ocorreram, uma vez que não foi possível ouvir a vítima, nem a testemunha". 8. Não foram produzidas provas suficientes durante a instrução processual que demonstrassem, de forma inequívoca, a autoria do delito, tornando tecnicamente adequada a absolvição por insuficiência de provas, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 9. Não há respaldo legal para a reabertura da instrução processual após a prolação da sentença, uma vez que o sistema processual penal brasileiro estabelece preclusões temporais para a produção probatória, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Em crimes de lesão corporal praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada, incumbindo exclusivamente ao Ministério Público a condução da persecução criminal." "A nulidade processual no âmbito criminal deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, e demonstrado o efetivo prejuízo, não se admitindo a chamada 'nulidade de algibeira'." "A absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe quando, apesar da comprovação da materialidade delitiva, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, em observância ao princípio do in dubio pro reo." "Não é admissível a reabertura da instrução processual após a prolação da sentença, uma vez que o sistema processual penal brasileiro estabelece preclusões temporais para a produção probatória." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386, VII, 563, 565 e 571; CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I, e 21; CF, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: ADI 4.424/DF, STF; AgRg no AREsp 2549869/GO, STJ; AgRg no HC 792716/SP, STJ; RHC 43.130/MT, STJ; AgRg no HC 870.078/RJ, STJ; AgRg no AREsp 2234306/GO, STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n. 8176976-96.2023.8.05.0001, em que figura como apelante JOSEFA GILMA DOS SANTOS e como apelados VICTOR RAIMUNDO FRANCO SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64